Tribunal: TJDFT
Processo: 0704851-80.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À MATERIALIDADE E À AUTORIA DELITIVA. SENTENÇA MANTIDA.
I – CASO EM EXAME
1. Caso concreto em que o acusado foi denunciado pela suposta prática de crime de tentativa de homicídio, tendo sido proferida sentença de impronúncia, diante da ausência de indícios mínimos de materialidade e autoria delitiva.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. Recurso de apelação criminal interposto pela Acusação, pelo qual sustenta haver provas suficientes de materialidade e autoria do crime praticado contra a vítima, no qual requer, contudo, a reclassificação delitiva, para crime de lesão corporal.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme prescreve o artigo 413, do Código de Processo Penal, o juiz pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.
4. Na presente hipótese, colhidas provas testemunhais e o depoimento da vítima e analisados os laudos periciais produzidos, tais como exame de corpo de delito da vítima e exame do local do fato, concluiu-se que não há prova de que tenha havido crime. Em verdade, as provas levam a crer que a vítima pode ter sofrido uma queda em sua residência, decorrente de seu estado de embriaguez, ausente demonstração de que o acusado estivesse na cena do fato.
5. A ausência de demonstração de que o acusado estivesse na cena do fato impede, inclusive, a desclassificação delitiva pretendida pela Acusação, pois não há evidências de que houve crime e, logo, inviável sustentar a hipótese de delito de lesão corporal.
6. Não demonstrados indícios de materialidade e de autoria do crime imputado na denúncia, mas apenas presunções que não se sustentaram, de rigor a manutenção da impronúncia.
IV - DISPOSITIVO
7. Recurso de apelação conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigo 413.